Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704690-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS AGRAVADO: MIRIAM SARA PEREIRA DA SILVA, MIRIAM SARA PEREIRA DA SILVA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINÍCIUS VENTURA VASCONCELLOS (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de MIRIAM SARA PEREIRA DA SILVA e MIRIAM SARA PEREIRA DA SILVA – ME, processo n. 0733245-59.2018.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de oficiar à Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia para que se consulte o sistema CAGED (ID 111568906 dos autos de origem). Descontente, o credor recorre. Defende a tese de o deferimento da medida atende ao princípio da cooperação, visto que há cerca de sete anos busca receber o crédito, todavia, as diligências realizadas até o momento foram infrutíferas. Cita precedentes da Corte que abonariam a sua tese. Ao final requer o provimento do recurso, para que “a) seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão ora atacada, determinando a expedição de ofício ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados para que seja informado se a agravada MIRIAM SARA PEREIRA DA SILVA CPF No 802.895.841-91 possui vínculo empregatício.” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 32703728. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator